Tribunal: TJPA
Processo: 0806618-29.2021.8.14.0000
Classe: REVISÃO CRIMINAL
Relator(a): MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO
Órgão julgador: MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 12337 - Imputação falsa de prática de infração penal ou revelação inverídica sobre estrutura de organização criminal
Data de julgamento: 2021-09-21

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

REVISÃO CRIMINAL (12394) - 0806618-29.2021.8.14.0000

REQUERENTE: JORGE MADSON GAIA LEAL

FISCAL DA LEI: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO

EMENTA

REVISÃO CRIMINAL. ARTIGO 621, III DO CPP. AUSÊNCIA DE DOCUMENTAÇÃO. NÃO CONHECIMENTO. A REVISÃO CRIMINAL QUE OBJETIVA O REEXAME DE SENTENÇA CONDENATÓRIA TRANSITADA EM JULGADO COM BASE NA EXISTÊNCIA DE NOVAS PROVAS, DEVE VIR OBRIGATORIAMENTE INSTRUÍDA NOS TERMOS DO ARTIGO 625, §1º DO CPP. AUSÊNCIA DA SENTENÇA CONDENATÓRIA E DO ACÓRDÃO PROFERIDO EM SEGUNDA INSTÂNCIA. AUSÊNCIA DE UM DOS REQUISITOS DE ADMISSIBILIDADE. PEDIDO NÃO CONHECIDO.

Acordam os Exmos. Srs. Desembargadores competentes da Egrégia Seção de Direito Penal

à unanimidade de votos, seguindo o voto da Desembargadora Relatora,
em não conhecer da revisão criminal.

Desa. MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO

Relatora

RELATÓRIO

Versam os presentes autos de Revisão Criminal, interposta pelo advogado Wendel Jose de Souza Madeiro, com base no artigo 621, III do Código de Processo Penal, contra sentença que condenou
Jorge Madson Gaia Leal

à pena de 09 (nove) anos de reclusão pela prática do crime previsto no artigo 217-A c/c art. 224, todos do Código Penal.

Aduz o requerente a existência de novas provas
supervenientes à condenação, concernentes na declaração de terceiros no sentido de esclarecer experiência sexual anterior da ofendida, que já se relacionava com outras pessoas antes do suposto crime. Acrescenta que as partes, atualmente, possuem convivência harmoniosa e que a vítima não demonstra qualquer tipo de abalo psicológico em decorrência do ocorrido,
que conduziriam a absolvição do condenado do delito pelo qual foi condenado, conforme art. 386, I do CPP.

O Ministério Público opinou pelo não conhecimento do pedido, face ao não atendimento do requisito essencial de admissibilidade prescrito no art. 625, §1º do Código de Processo Penal e, no mérito, caso seja conhecido, pelo improvimento.

É o relatório
.

Revisão cumprida.

VOTO

Dá análise dos autos, verifico que a preliminar suscitada pela D. Procuradoria de Justiça merece prosperar, pois o revisionando não instruiu o pedido revisional com
a sentença condenatória e nem com o acórdão proferido em segunda instância
, estando, assim, ausentes um dos elementos indispensáveis à via de impugnação, conforme disposto no artigo 625, §1º, do CPP que dispõe:

Art. 625 (omissis). [...]

§1º: O requerimento será instruído com
certidão de haver passado em julgado
a sentença condenatória e com as peças necessárias à comprovação dos fatos requeridos.

Assim, ausentes um dos pressupostos processuais para o prosseguimento da ação, mostra-se patente a falta de interesse processual, que caracteriza a carência de ação, nesse sentido o precedente deste Órgão Colegiado:

EMENTA: REVISÃO CRIMINAL. ARTIGO 157, §2º, INCISO II DO CÓDIGO PENAL. SENTENÇA PENAL CONDENATÓRIA. PEDIDO DE REVISÃO DA DOSIMETRIA DA PENA. NÃO CONHECIDO. AUSÊNCIA DE TRÂNSITO EM JULGADO DA SENTENÇA CONDENATÓRIA. PRESSUPOSTO LEGAL PARA CONHECIMENTO DO PEDIDO. INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 625, §1º, DO CPP. REVISÃO NÃO CONHECIDA, NOS TERMOS DO VOTO DA DESA. RELATORA.

1. O artigo 625, §1º, do Código de Processo Penal, prevê que o requerimento será instruído com a certidão de haver passado em julgado a sentença condenatória
e com as peças necessárias à comprovação dos fatos arguidos.
Assim, inexiste na peça, um dos documentos basilares para a sua impetração, vez que não fora juntada a certidão do trânsito em julgado da sentença condenatória. Assim, a falta de condição de procedibilidade impede que a revisão seja conhecida, por ausência de elementos indispensáveis à via de impugnação;

2. Revisão Criminal não conhecida, nos termos do voto da Desa. Relatora.

(2019.04941011-32, 210.184, Rel. VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA, Órgão Julgador SEÇÃO DE DIREITO PENAL, Julgado em 2019-11-25, Publicado em 2019-11-29)

Diante do exposto, acolho o parecer do Ministério Público de 2º grau e não conheço da presente Revisão Criminal, por estar insuficientemente instruída.

É o voto.

Belém, data da assinatura digital.

Desa. Maria Edwiges de Miranda Lobato

Relatora

Belém, 29/09/2021